Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO. ARTIGO 701, §§ 2o e 4o, do CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Honorários advocatícios – redução pela metade - reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da prestação. Diz o artigo 90 do CPC: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...) § 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

2. No caso dos autos, apesar do reconhecimento da existência do débito, até então, não houve o integral cumprimento da quitação do valor da dívida, razão por que há que ser afastada a incidência da regra do §4o do artigo 90 do CPC.

3. A regra da redução à metade dos honorários advocatícios é aplicável desde que simultaneamente ao reconhecimento da procedência do pedido haja o cumprimento integral da prestação reconhecida, o que não houve nos autos.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.